Tribunal: TJES
Processo: 5031617-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031617-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA ELAINE GONCALVES DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5031617-79.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARTA ELAINE GONCALVES DIAS

RECORRIDO:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: LETICIA NUNES BARRETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 36 MESES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora temporária (professora). A autora alega que prestou serviços de 2019 a 2023, totalizando período superior ao permitido para contratações excepcionais, o que caracterizaria nulidade e direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias que ultrapassam o limite de 36 meses configuram desvirtuamento da natureza excepcional do art. 37, IX, da CF/88; e (ii) saber se a declaração de nulidade do contrato temporário gera o direito ao recebimento de depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), as contratações temporárias para funções permanentes (como magistério) que superam o marco de 36 meses perdem o caráter de transitoriedade e excepcional interesse público.
4. O STF, no julgamento do RE nº 596.478 (Tema 191) e do RE nº 705.140 (Tema 308), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tenham o contrato com a Administração Pública declarado nulo por inobservância da regra do concurso público (art. 37, § 2º, da CF/88).
5. No caso concreto, a soma dos períodos trabalhados ultrapassa o limite da razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, devendo ser reconhecida a nulidade a partir da extrapolação do prazo legal, com o consequente dever de depositar o FGTS de todo o período, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de contrato temporário por prazo superior a 36 meses desnatura a excepcionalidade da contratação e gera nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo temporário, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140 (Tema 308); TJES, AgInt Cível nº 0000657-81.2019.8.08.0064.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARTA ELAINE GONÇALVES DIAS
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral visando a condenação do Estado ao pagamento de FGTS relativo aos períodos de designação temporária como professora.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 01/08/2019 e, no mérito, entendeu pela validade dos contratos, ante a observância dos prazos legais e existência de intervalos entre os vínculos.

Em suas razões (ID 18606514), a recorrente sustenta o desvio de finalidade e a necessidade permanente do serviço.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que o caso comporta
reforma
.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente manteve sucessivos vínculos de designação temporária com o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2019 e 2023, exercendo a função de professora da rede estadual de ensino. Os períodos indicados no próprio recurso revelam continuidade substancial da prestação de serviços por aproximadamente cinco anos consecutivos, havendo interrupções apenas nos períodos correspondentes às férias escolares e intervalos mínimos entre os contratos.

Verifica-se, portanto, que a autora permaneceu contratada reiteradamente para o exercício de atividade típica, ordinária e permanente da Administração Pública, qual seja, a docência na rede pública estadual.

No caso em tela, observa-se que todos os contratos foram firmados para o exercício do mesmo cargo (Professor). A continuidade do vínculo por 5 (cinco) anos consecutivos (2019 a 2023) ultrapassa o limite da razoabilidade, o qual a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) costuma fixar em até 3 (três) anos.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva. Na verdade, o contrato só foi interrompido no período de férias escolares, o que reforça a natureza irregular da relação.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A tese defensiva de que o vínculo é nitidamente administrativo não obsta o direito à verba fundiária quando a nulidade é declarada por desvirtuamento do regime jurídico. O depósito do FGTS nestas circunstâncias atua como proteção social mínima e reparação ao trabalhador diante da irregularidade administrativa praticada pelo ente público, evitando o seu enriquecimento ilícito.

Assim, havendo provas da prestação contínua de serviço por tempo superior ao parâmetro razoável de 36 meses, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS de todo o período, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos encargos de atualização, a correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, utilizando-se o IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da vigência da EC nº 113/2021, incidirá unicamente a taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

Feitas estas considerações, voto pela reforma da decisão de piso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, a fim de:

DECLARAR
a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes, em razão do desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF;

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao recolhimento dos depósitos de FGTS referentes aos períodos laborados e não atingidos pela prescrição quinquenal;

DETERMINAR
que os valores sejam apurados em liquidação simples, observando-se a incidência da TR e juros previstos no art. 22 da Lei nº 8.036/90.

Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)